Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Em despacho de ID 25585301 declinei da competência para a 1a Turma Cível, em face da prevenção da eminente Desembargadora Diva Lucy em razão do julgamento da APC 00396783020088070015 (Processo físico no 2008.01.1.103082-9), distribuída à 1a Turma Cível em 15/08/2014 (Ação de Recuperação Judicial da empresa Viplan Viação Planalto Ltda), que se encontra pendente de julgamento dos embargos de declaração. Na sequência, o feito foi encaminhado à Desembargadora Diva Lucy, 1a Turma Cível, que reconheceu sua competência dando andamento ao processo e convertendo em diligência para pronunciamento das partes (ID 25883863 – em 30/5/2021). Posteriormente, após solicitação dos autos por este gabinete, por empréstimo, retornaram-me os autos, conforme despacho de ID 26551905, com a determinação de cancelamento da Distribuição. Todavia, permanece o entendimento da prevenção da 1a Turma Cível, para o julgamento conjunto dos autos. Feita a síntese necessária ao devido encaminhamento, nos termos do artigo 81, caput e § 4o do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT) e, a fim de se evitar eventual nulidade (artigo 55, § 3o, Código de Processo Civil c/c 49 da Lei 11.101/95), DETERMINO o retorno dos autos à eminente Desembargadora Diva Lucy, para prosseguimento, com as devidas escusas desta Desembargadora, pelo equívoco eventualmente gerado. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora